Tribunal: TJMT
Processo: 1034184-13.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034184-13.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDESIO LUCAS EVANGELISTA - CPF: 384.040.521-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TYAGO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 026.305.341-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Criminal nº
1034184-13.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá.

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado: EDÉSIO LUCAS EVANGELISTA.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que rejeitou a denúncia oferecida pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 50 e 60 da Lei nº 9.605/98, sob o fundamento de ausência de justa causa, em razão da anulação administrativa do auto de infração ambiental que originou a investigação acerca de supressão de vegetação em área de preservação permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a anulação do auto de infração ambiental, na esfera administrativa, do auto de infração ambiental é suficiente para afastar a justa causa necessária ao recebimento da denúncia na esfera penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O ordenamento jurídico adota o princípio da independência das instâncias, permitindo a apuração autônoma das responsabilidades administrativa, civil e penal, sem vinculação automática entre seus resultados.

4.

A anulação do auto de infração ambiental pode decorrer de vícios formais ou questões procedimentais, não implicando, por si só, a inexistência do fato ou a exclusão da materialidade delitiva.

5.

A justa causa para a ação penal exige apenas lastro probatório mínimo de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 395, III, do CPP.

6.

O laudo pericial elaborado por peritos oficiais constitui prova técnica idônea e autônoma, apta a demonstrar a ocorrência de dano ambiental, independentemente do desfecho administrativo.

7.

A rejeição da denúncia com base exclusiva na anulação administrativa implica indevida antecipação do juízo de mérito e desconsideração de elementos probatórios relevantes.

8.

Presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, impõe-se o recebimento da denúncia, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa no curso da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A anulação de auto de infração ambiental na esfera administrativa não afasta, por si só, a justa causa para a ação penal. 2. A existência de laudo pericial idôneo supre o lastro probatório mínimo necessário ao recebimento da denúncia. 3. O princípio da independência das instâncias autoriza a persecução penal autônoma em relação à esfera administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III; Lei nº 9.605/98, arts. 50 e 60. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APN nº 130672/2009, Rel. Des. Gérson Ferreira Paes, Tribunal Pleno, j. 12/08/2010; TRF-1, RSE nº 1000287-90.2020.4.01.3908, Rel. Juiz Federal Marllon Sousa, 3ª Turma, j. 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que rejeitou o recebimento da denúncia oferecida em desfavor de Adilson Antônio Evangelista e Edésio Lucas Evangelista, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 50 e 60 da Lei n.º 9.605/98.

O feito teve origem em Termo Circunstanciado de Ocorrência, posteriormente convertido em Inquérito Policial (IP n.º 205.2022.DEMA), instaurado com o objetivo de apurar a supressão de vegetação em área tida como de preservação permanente, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Conforme narrado na denúncia (ID 347375410), os investigados teriam destruído e danificado vegetação nativa em estágio médio de regeneração do Bioma Cerrado, objeto de especial preservação, bem como exercido atividade potencialmente poluidora sem a necessária licença ou autorização ambiental.

A peça acusatória encontra amparo, sobretudo, nos seguintes elementos informativos: Inquérito Policial (IDs 347375368 a 347375370), Relatório da Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA (ID 347375371) e, em especial, no Laudo Pericial n.º 225.2.22.9067.2023.101504-A01 (ID 347375381), o qual atestou a ocorrência do dano ambiental.

Não obstante, o Juízo de origem rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. Para tanto, fundamentou sua decisão no fato de que o Auto de Infração n.º 917813-A, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), que deu ensejo à investigação foi posteriormente anulado na esfera administrativa (ID 347375423), circunstância que, a seu ver, esvaziaria o suporte probatório mínimo necessário à deflagração da ação penal.

Em suas razões recursais (ID 351769870), o Ministério Público sustenta, em síntese, a independência entre as esferas administrativa e penal. Argumenta que a anulação do auto de infração, eventualmente decorrente de vícios formais, não afasta a materialidade do delito ambiental, a qual estaria devidamente demonstrada pelo laudo pericial. Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que a denúncia seja recebida e o feito tenha regular prosseguimento.

Regularmente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 347375439), nas quais requerem a manutenção da sentença. Sustentam que a anulação do auto de infração pela própria autoridade ambiental evidenciaria a inexistência de ilicitude, de modo que a persecução penal configuraria constrangimento ilegal.

A douta representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central devolvida à apreciação desta Turma Recursal consiste em definir se a anulação, na esfera administrativa, do auto de infração ambiental que deu origem à investigação criminal é suficiente para afastar a justa causa necessária à deflagração da ação penal.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, a resposta é negativa.

Embora os Juizados Especiais, inclusive na seara criminal, sejam orientados pelos princípios da simplicidade, da informalidade e da celeridade, tais vetores não autorizam a supressão de fases processuais, tampouco a antecipação do juízo de mérito, especialmente quando presentes elementos mínimos aptos a justificar a apuração dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso em exame, a sentença condicionou a existência de justa causa para a ação penal à higidez do ato administrativo consubstanciado no auto de infração. Todavia, no ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da independência das instâncias, segundo o qual as responsabilidades administrativa, civil e penal podem coexistir e ser apuradas de forma autônoma, por tutelarem bens jurídicos distintos e se submeterem a critérios próprios de aferição.

Assim, a anulação do auto de infração pela SEMA (ID 347375423) não conduz, por si só, à conclusão de que o fato — consistente no alegado dano ambiental — não tenha ocorrido. Referida desconstituição administrativa pode decorrer de vícios formais, irregularidades procedimentais ou mesmo de reavaliação dos critérios adotados pela Administração, circunstâncias que não vinculam, automaticamente, a formação da convicção do juízo criminal.

Nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, a justa causa para o exercício da ação penal exige apenas a presença de lastro probatório mínimo quanto à materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. Tal suporte encontra-se presente nos autos. A denúncia foi instruída com o inquérito policial e, de modo especialmente relevante, com o Laudo Pericial n.º 225.2.22.9067.2023.101504-A01 (ID 347375381), no qual se concluiu pela ocorrência de “supressão de vegetação nativa em estágio médio de regeneração do Bioma Cerrado”.

Esse laudo, elaborado por peritos oficiais, consubstancia prova técnica autônoma e idônea, apta, por si só, a evidenciar fortes indícios da materialidade delitiva, independentemente do desfecho conferido ao processo administrativo. Rejeitar a denúncia com fundamento exclusivo na anulação do auto de infração implica, em última análise, desconsiderar a principal prova técnica produzida nos autos e antecipar indevidamente exame aprofundado do mérito da controvérsia, providência incompatível com esta fase processual.

Neste estágio inaugural da persecução penal, prevalece o entendimento de que, havendo suporte probatório mínimo acerca da ocorrência do fato e de sua possível autoria, impõe-se o recebimento da denúncia, para que, no curso da instrução processual, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, sejam os fatos devidamente esclarecidos.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em hipóteses análogas à presente, tem reafirmado a autonomia entre as instâncias:

“AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINÁRIA -
CRIMES AMBIENTAIS
- PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - AFASTADA -
COMPOSIÇÃO FIRMADA NA ESFERA CÍVEL - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL
- PRELIMINAR REJEITADA - FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA - CRIMES EM TESE - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE -
DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
. O acordo pactuado na esfera cível não inviabiliza a valoração do mesmo ilícito de diferentes formas no âmbito criminal em razão da independência entre as duas esferas, daí que não vinga a tese de rejeição da denúncia.
Preenchendo a denúncia os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e restando demonstrada a materialidade, bem como presentes os indícios de autoria, inclusive pelas próprias palavras do denunciado, impõe-se o seu recebimento
. Denúncia recebida. (APN 130672/2009, DES. GÉRSON FERREIRA PAES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/08/2010, Publicado no DJE 25/11/2010). (TJ-MT - AP: 01306720720098110000 130672/2009, Relator.: DES. GÉRSON FERREIRA PAES, Data de Julgamento: 12/08/2010, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 25/11/2010).

Dessa forma, a decisão que rejeitou a denúncia revela-se prematura e juridicamente inadequada, na medida em que condicionou a persecução penal ao desfecho da apuração administrativa, em descompasso com o princípio da independência das instâncias.
Presentes elementos informativos suficientes para o recebimento da peça acusatória, impõe-se o regular prosseguimento da ação penal, com a instauração do devido processo legal,
assegurando-se à defesa a plena oportunidade de produzir provas e de exercer o contraditório e a ampla defesa em sua integralidade.

Nesse contexto:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME AMBIENTAL . ARTS. 40, CAPUT, C/C 40-A, § 1º, DA LEI Nº 9.065/98. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA . MATERILIDADE COMPROVADA.
INICIAL ACUSATÓRIA QUE APONTA INDÍCIOS DE AUTORIA POR PARTE DO DENUNCIADO.
EVIDENTE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA INICIAL.
RECURSO PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA. 1.
A justa causa para a ação penal está relacionada com a existência de um mínimo de provas que demonstrem indícios de autoria e materialidade do delito. Justa causa é o conjunto mínimo de indícios e provas que permitem, sem a segurança exigida no caso da sentença de condenação, avançar no juízo penal iniciando-se a persecução
. Considerando a presença de indícios de autoria, está presente a justa causa para a persecução penal. Aplicação ao presente caso da máxima in dubio pro societatis. 2.
Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve ser recebida, com o regular prosseguimento do feito.
3. Recurso em sentido estrito provido, para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. (TRF-1 - RSE: 10002879020204013908, Relator.: JUIZ FEDERAL MARLLON SOUSA, Data de Julgamento: 31/01/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 07/02/2023 PAG PJe 07/02/2023 PAG).

Assim, impõe-se a anulação da sentença recorrida, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para o regular recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Criminal, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026